Tribunal: TJDFT
Processo: 0742872-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
A agravante, diante da determinação de apresentação de documentos que possibilitassem a verificação de sua hipossuficiência, apresentou comprovante de pagamento efetuado no dia 06/02/2023 (ID 43278835), sem, no entanto, a respectiva guia de recolhimento de preparo, a fim de possibilitar o confronto com o comprovante de pagamento juntado. Porém, consoante art. 1.007, §4°, do Código de Processo Civil de 2015, o preparo comprovado posteriormente à data de interposição do recurso deve ser realizado em dobro. Assim, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.